Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OUTRAS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COBRANÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. OBJETO DISTINTO DA CONTROVÉRSIA MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Informação quanto à taxa de juros remuneratórios é direito do consumidor e, ante a sua inexistência no contrato firmado entre as partes, caso dos autos, cabível a substituição pela taxa média de mercado desde que não seja superior à taxa cobrada pelo credor.
2. Não demonstrada pela ré a abusividade nos contratos juntados pela Cooperativa/autora. Do que se tem, observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor, exceto no que concerne à informação sobre os juros remuneratórios, vício corrigido em sentença.
3. Quanto ao seguro prestamista, não prospera alegação da ré de que “Só o simples fato de se cobrar e colocar no contrato de forma abusiva a cobrança de seguro prestamista já é o suficiente para que seja declarada a nulidade contratual.” 3.1. Não há abusividade, por si só, na previsão contratual de seguro prestamista. Frise-se: “O seguro prestamista não é um serviço inerente à atividade bancária. É um pacto de natureza acessória, cuja aquisição é de interesse principal do mutuário, pois visa a evitar que, em caso de sinistro, seus bens, transmissíveis ou não a seus herdeiros, possam responder pela dívida contraída. (..)”. (Acórdão 1623656, 07159189020218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. E, na hipótese, o seguro prestamista não deverá ser cobrado da ré/apelante conforme destacado em sentença: “(..) não é possível mais cobrar-lhe qualquer percentual a esse título pois é óbvio que se cobrar o seguro deverá ser tido por vigente o que não tem mais sentido."
4. Em relação ao superendividamento, o art. 54-A, §1o do CDC dispõe que consiste na impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos do Decreto n. 11.150/2022, de 26 de julho de 2022. E conforme art. 104-A e 104-B do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado, ponto que não era objeto de julgamento no caso, o qual se concentrou no exame do pedido monitório.
5. Recursos conhecidos e não providos.